Tribunal: TJDFT
Processo: 0700233-18.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO REGIMENTAL. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO NA ORIGEM QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RETIRADA DE DISPOSITIVO INTRAUTERINO (ESSURE). PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVOS DE INSTRUMENTO E INTERNO CONHECIDOS. NÃO PROVIDO AGRAVO INTERNO. PROVIDO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE ERRO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Recursos próprio, regular e tempestivo.

2. O Distrito Federal opôs Embargos de Declaração alegando omissão no Acórdão no 1360983. Alega que a Turma deu provimento ao agravo de instrumento da parte autora, determinando ao Distrito Federal a realização do procedimento cirúrgico de retirada do dispositivo contraconceptivo Essure. Porém, o feito principal de no 0724863-61.2020 já teve sentença no dia 15 de abril de 2021, julgando improcedentes os pedidos iniciais, razão pela qual deve ser determinada a extinção do presente agravo de instrumento por superveniente perda do objeto. A embargada intimada não respondeu os embargos.

3. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão, quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95.

4. Incabível a extinção do agravado, julgado por meio do acórdão no 1360983, tendo em vista que já houve julgamento por esta Turma Recursal, que teve o entendimento unânime de que o Recurso da parte autora deveria ser provido. Ademais, como o processo de conhecimento dos autos principais não se esgotou na sentença, porque houve a interposição de Recurso Inominado, naqueles autos, para reforma do julgado. O feito será decidido por esta Turma Recursal de tal modo que esteja em sintonia com o posicionamento destacado no voto condutor.

5. EMBARGOS de DECLARAÇÃO da parte ré conhecidos e rejeitados.

6. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.